Tribunal: TJPA
Processo: 0800663-90.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800663-90.2021.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: ALICE DO CARMO MORENO CARDOSO, ANA PAULA DA SILVA ARAUJO, ELISIO GUIMARAES SANTIAGO, IVANIA SOUSA NOGUEIRA, MARCIA CRISTINA FERREIRA FEIO, MARIA ROSINEIA AMARAL BRITO, RAIMUNDA ALCICLEIA SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada em sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
em face do Acórdão (Id. nº
17928084), da 2º Turma de Direito Público deste Tribunal, que, nos autos da Ação de cobrança c/c indenização por danos morais proposta por ALICE DO CARMO MORENO CARDOSO E OUTROS, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interpostos pelo ora embargante.

A decisão embargada manteve a sentença de primeiro grau que condenou o embargante ao pagamento das diferenças devidas referentes a vantagens salariais que foram ilegalmente suprimidas.

O embargante alega que o decisum recorrido foi omisso, eis que não analisou questão jurídica relevante suscitada pelo recorrente, qual seja a demonstração d
o pedido de reconhecimento da aplicação da prescrição trienal, conforme o que elenca o Art. 206
§3º, inciso V, do Código Civil.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, atribuindo efeito modificativo ao Acórdão embargado para sanar as omissões e contradições apontadas.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18348575).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada
apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Não obstante o alegado nas razões recursais, constato que a decisão foi explícita no que
tange
ao decurso do prazo prescricional arguido para a cobrança almejada no presente feito.

Faz-se relevante historiar que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP impetrou mandado de segurança coletivo contra ato do Prefeito Municipal de Concórdia do Pará, feito autuado sob o n° 0004979-58.2016.8.14.0105, tendo sido deferida a liminar em 30/11/2016 para determinar o restabelecimento do pagamento a todos os funcionários públicos das verbas suspensas pela autoridade coatora.

Assim, o pagamento das vantagens foi restabelecido no pagamento dos salários correspondentes ao mês de dezembro de 2016.

Em 24 de setembro de 2019, foi confirmada a liminar deferida, transitando livremente em julgado. Posteriormente, em 08/05/2017, o SINTEPP ajuizou ação de cobrança coletiva em face do município de Concórdia do Pará, requerendo a sua condenação ao pagamento dos valores devidos no mês de outubro de 2016 em favor de todos os servidores municipais representados pela entidade sindical que tiveram seus vencimentos reduzidos em decorrência do ato ilegal emanado do Prefeito Municipal, cuja ilegalidade fora reconhecida pelo Poder Judiciário. O feito foi autuado sob o n° 0001861-40.2017.8.14.0105.

Todavia, foi reconhecida a ilegitimidade ativa do SINTEPP para requerer direitos individuais heterogêneos, eis que atestou a existência de multiplicidade de valores que seriam mais bem apurados em ações individuais.

Dessa forma, os autores passaram a ingressar com ações individuais para a cobrança dos respectivos valores suprimidos em outubro de 2016, que já foram restabelecidos por força do mandado de segurança coletivo (Proc. N° 0004979-58.2016.8.14.0105).

Nessa perspectiva, sem delongas, denota-se que a impetração do mandado de segurança interrompeu o prazo prescricional para a cobrança dos valores, sendo esse o entendimento uníssono da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO WRIT
. 1.
A impetração do mandado de segurança, mesmo coletivo, interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecede a propositura daquele. Nesses casos, o prazo prescricional somente voltará a fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida no writ. Precedentes.
2.
"Entendimento contrário, em muitos casos, afastaria a possibilidade da cobrança das parcelas anteriores à impetração do writ, porquanto prescritas. Fugiria, também, da razoabilidade e lógica jurídicas, além de não coadunar com a celeridade e economia processuais, porquanto conduziria à necessidade do ajuizamento simultâneo do mandamus e de ação ordinária de cobrança"
(AgRg no REsp 860.212/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/10/2006, DJ 30/10/2006, p. 414). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1903533 SP 2020/0286395-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE

COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTOS DAS PARCELAS

ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DO WRIT.
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE

SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(AgRg no REsp.

1.332.074/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.9.2013). Precedentes: AgRg

no REsp. 1.504.829/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.4.2016; AgRg no AREsp.

250.182/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.4.2014. 2.
No caso dos autos, o curso do prazo prescricional para o ora agravante postular a devolução dos valores descontados de seus proventos, sucessiva e indevidamente, a título de redução de teto remuneratório, foi interrompido pela propositura da Ação Mandamental em 6.2.2007, voltando a fluir pela metade em 15.2.2008, data do trânsito em julgado da sentença proferida no mandamus, tendo como termo final a data de 15.8.2010. Todavia, a presente ação foi distribuída em 29.2.2012, quando já havia ocorrido a prescrição
. 3. Agravo Interno

do Particular a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1551240 RJ 2014/0264323-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de

Publicação: DJe 25/06/2020)

No mesmo sentido, restou sedimentado no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 553 (REsp 1251993 / PR) ser pacífica a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, em detrimento do prazo trienal previsto no Código Civil.

No referido julgamento sob a sistemática de demandas repetitivas, o C. STJ firmou a tese de que:
"Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002"
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/08/2024